Tribunal: STF
Processo: RE 290948
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: URPs de abril e de maio de 1988.
- A jurisprudência desta Corte só reconheceu direito
adquirido, quanto às URPs de abril e maio de 1988, aos 7/30 (sete
trinta avos) referentes aos meses de abril e maio não
cumulativamente.
Recurso extraordinário conhecido e provido.